Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000288-11.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Abandono Material, Coação no curso do processo, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO ALVES - CPF: 009.239.951-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VOLPE DOS SANTOS - CPF: 025.013.111-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do recorrido
José Antônio Alves
, nos autos da ação penal que lhe fora atribuída a prática, em tese, dos crimes de abandono material, coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas – Id. 197539681.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta a necessidade da medida de prisão preventiva pelo fato de o réu não ter respondido às tentativas de citação, o que, no seu entender, demonstra “
a intenção de ilidir a persecução criminal estatal, de crimes cujas penas máximas cominadas abstratamente ultrapassam 6 anos
”.

Pede, com essas considerações, o provimento do recurso para o fim de decretar a prisão preventiva de José Antônio Alves, nos autos de n. 1007572-54.2021.8.11.0007 – Id. 129396573.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 134287793.

A decisão foi mantida em sede de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 200671679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se do processado que o recorrido foi denunciado nas penas dos arts. 244 e 344 do CP, em concurso formal com o art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pelos seguintes motivos:

“[...] Fato 01. Desde 2018 até abril de 2022, de forma continuada, nesta cidade de Alta Floresta/MT, JOSÉ ANTÔNIO ALVES deixou, sem justa causa, de prover a subsistência da filha menor de 18 (dezoito) anos, Maria Clara Volpe dos Santos Valentim Alves, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada (art. 244 do CP).

Fato 02. Em 13/11/2021, durante a madrugada, na residência particular localizada à Rua da Fraternidade, n. 163, Bairro Jardim Renascer, nesta cidade de Alta Floresta/MT, JOSÉ ANTÔNIO ALVES usou de grave ameaça contra a ofendida Fernanda Volpe dos Santos, com o fim de favorecer interesse próprio no curso de ação de execução de alimentos (art. 344 do CP).

Fato 03. Nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO ALVES dolosamente descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor da ofendida Fernanda Volpe dos Santos, nos autos Cód. TJ n.o 144384, deste juízo, proibindo-o de aproximação da ofendida, de sua residência e de manter qualquer tipo de contato [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006]”
– Id. 83130670.

Consta que, após tentativas frustradas de localização do recorrido, foi determinada sua citação por edital, haja vista encontrar-se em local incerto e não sabido.

Entretanto, decorrido
in albis
o prazo para manifestação, fora determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Na oportunidade, o juízo
a quo
indeferiu o pedido do
parquet
, para que fosse decretada a prisão preventiva do paciente, diante de sua não localização, conforme argumentos transcritos:

“
Verificando os autos, observa-se que os crimes supostamente praticados pelo réu possuem pena de detenção (art. 244 do CP e 24-A da Lei 11.340/2006) e pena máxima de reclusão de quatro anos para o delito do art. 344 do CP. Dessa forma, não há que se falar em decretação de prisão preventiva ao réu.

Ainda que haja eventual descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, nota-se que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, restando evidente que não mais reside no distrito da culpa, isto é, próximo à ofendida, sendo o decreto prisional desarrazoado, pois não há o preenchimento do requisito esculpido no inciso III do art. 313 do CPP.

Dessa forma, INDEFIRO a prisão preventiva do acusado JOSE ANTÔNIO ALVES” – Id. 197539681.

Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal – CPP:

“Será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos".

Sabe-se que o legislador não diferencia a natureza da pena,
“
se de reclusão ou detenção
, devendo o Judiciário, atento ao
princípio da proporcionalidade
, ponderar para que a incidência da cautelar mais gravosa não ultrapasse o resultado final da própria ação penal
”.

Na presente hipótese, embora atendida a existência do art. 313, inciso I, do CPP, não verifico a presença dos pressupostos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Apesar das razões expostas pelo nobre representante do Ministério Público, não há elementos concretos, colhidos das condutas delituosas, em tese praticadas, que demonstrem a periculosidade do acusado e a imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade.

Logo, sem que estejam presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva, o fato de o acusado não ser encontrado apenas abre ensejo à aplicação do artigo 366 do CPP, com a decretação da revelia e a consequente suspensão do processo e do prazo de prescrição, como foi feito na origem, e, somente se for o caso, a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STF e do STJ,
in verbis:

“[...] O art. 366 do Código de Processo Penal estabelece que, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 2. Na concreta situação dos autos, a paciente não foi localizada no endereço constante dos autos. Citada por edital, não compareceu a Juízo, nem constituiu advogado para o patrocínio da causa. Pelo que o magistrado processante decretou a prisão preventiva, ante o risco para a própria aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O que, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o suficiente para atingir a finalidade do art. 312 do Código de Processo Penal [...]”
[HC 106209, relator Ministro Ayres Britto, 2a Turma, julgado em 1o.3.2011].

“[...] A revelia do paciente não pode servir como fundamento único para a sua custódia preventiva, se decretada mais de 5 anos após a prática do crime, uma vez que "a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar [...]”
[HC 214.921/PA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 25.3.2015].

Assim, diante da ausência de motivos concretos a justificar a prisão preventiva do recorrido, descabe falar em reforma da decisão objurgada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva do recorrido José Antônio Alves (fls. 171/172).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, diante da presença dos requisitos para a segregação cautelar, eis que o recorrido não ter respondido às tentativas de citação, o que demonstra “
a intenção de ilidir a persecução criminal estatal, de crimes cujas penas máximas cominadas abstratamente ultrapassam 6 anos
”.

José Antônio Alves
, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo
provimento
do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (id. 200671679), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recorrido denunciado nas penas dos arts. 244 e 344 do CP, em concurso formal com o art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) – Prisão preventiva indeferida – Recurso ministerial – Pugna pela decretação da prisão cautelar – Pleito procedente –Recorrido considerado foragido – Motivo que autoriza a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal –
Pelo provimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto desproveu ao recurso em sentido estrito.

Pois bem.

Ouso divergir do douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto.

Conforme relatado, o recorrido foi denunciado nas penas dos artigos 244 e 344 do Código Penal, em concurso formal com o artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, pelos seguintes motivos:

“[...] Fato 01. Desde 2018 até abril de 2022, de forma continuada, nesta cidade de Alta Floresta/MT, JOSÉ ANTÔNIO ALVES deixou, sem justa causa, de prover a subsistência da filha menor de 18 (dezoito) anos, Maria Clara Volpe dos Santos Valentim Alves, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada (art. 244 do CP).

Fato 02. Em 13/11/2021, durante a madrugada, na residência particular localizada à Rua da Fraternidade, n. 163, Bairro Jardim Renascer, nesta cidade de Alta Floresta/MT, JOSÉ ANTÔNIO ALVES usou de grave ameaça contra a ofendida Fernanda Volpe dos Santos, com o fim de favorecer interesse próprio no curso de ação de execução de alimentos (art. 344 do CP).

Fato 03. Nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO ALVES dolosamente descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor da ofendida Fernanda Volpe dos Santos, nos autos Cód. TJ n.o 144384, deste juízo, proibindo-o de aproximação da ofendida, de sua residência e de manter qualquer tipo de contato [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006]”
– Id. 83130670.

Consta que, após tentativas frustradas de localização do recorrido, foi determinada sua citação por edital, haja vista encontrar-se em local incerto e não sabido. Após, decorrido o prazo para manifestação, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Contudo, na oportunidade, o juízo indeferiu o pedido do
Parquet
, para que fosse decretada a prisão preventiva do paciente, diante de sua não localização.

Neste contexto, emerge dos autos que o recorrido descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, bem como se encontra em local incerto e não sabido.

Portanto, foram deferidas medidas protetivas em prol da ofendida, o que significa dizer, que ao cometer, em tese, o crime em questão, o paciente descumpriu aquelas medidas, se enquadrando esta circunstância, na hipótese prevista no inciso III do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Em casos tais, não é incorreto afirmar que a prisão preventiva é o meio adequado para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, em risco pela recalcitrância do paciente em obedecer à determinação judicial.

Sobre o tema:

“(...). 2. Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento agressivo que supostamente vem mantendo em relação sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o increpado”.
(N.U 1025993-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Mesmo que assim não fosse, necessário lembrar que o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Acerca do tema, assim prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Tal circunstância, por si só, é suficiente para demandar a segregação do paciente, para fins de preservação da ordem pública e da integridade física da vítima, pois evidencia seu intenso grau de periculosidade e o risco de que, solto, volte a agredir a vítima ou até mesmo lhe causar mal maior, sendo assim, também não de verifica
in casu
violação ao artigo 312 do Código de Processo Penal.

Senão vejamos:

(...)O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ
(HC 445.558/SP; HC no 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB).

(...) 2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
(N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Cabe lembrar que o artigo 20, da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva
“em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, (...), decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”
.

Com efeito, a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se limita ao que estipula o inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal, podendo, por óbvio, ser decretada com motivação na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou quando houver descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao réu.

De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da integridade física da vítima, cabendo destacar:

(...). 3. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva. 4. Ordem denegada.
(STJ - HC n. 439.296/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018, grifei.)

Por fim, necessária a segregação cautelar do recorrido para garantia da ordem pública, para resguardar a integridade física da vítima, além de assegurar a própria aplicação da lei penal, ante ao deboche que se faz do descumprimento da ordem judicial.

Por todo exposto,
provejo
ao recurso em sentido estrito, com a finalidade de decretar a prisão preventiva do recorrido
José Antônio Alves
, para a garantia da ordem pública e assegura a aplicação da lei penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva do recorrido José Antônio Alves (fls. 171/172).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, diante da presença dos requisitos para a segregação cautelar, eis que o recorrido não ter respondido às tentativas de citação, o que demonstra “
a intenção de ilidir a persecução criminal estatal, de crimes cujas penas máximas cominadas abstratamente ultrapassam 6 anos
”.

José Antônio Alves
, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo
provimento
do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (id. 200671679), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recorrido denunciado nas penas dos arts. 244 e 344 do CP, em concurso formal com o art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) – Prisão preventiva indeferida – Recurso ministerial – Pugna pela decretação da prisão cautelar – Pleito procedente –Recorrido considerado foragido – Motivo que autoriza a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal –
Pelo provimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto desproveu ao recurso em sentido estrito.

Pois bem.

Ouso divergir do douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto.

Conforme relatado, o recorrido foi denunciado nas penas dos artigos 244 e 344 do Código Penal, em concurso formal com o artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, pelos seguintes motivos:

“[...] Fato 01. Desde 2018 até abril de 2022, de forma continuada, nesta cidade de Alta Floresta/MT, JOSÉ ANTÔNIO ALVES deixou, sem justa causa, de prover a subsistência da filha menor de 18 (dezoito) anos, Maria Clara Volpe dos Santos Valentim Alves, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada (art. 244 do CP).

Fato 02. Em 13/11/2021, durante a madrugada, na residência particular localizada à Rua da Fraternidade, n. 163, Bairro Jardim Renascer, nesta cidade de Alta Floresta/MT, JOSÉ ANTÔNIO ALVES usou de grave ameaça contra a ofendida Fernanda Volpe dos Santos, com o fim de favorecer interesse próprio no curso de ação de execução de alimentos (art. 344 do CP).

Fato 03. Nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO ALVES dolosamente descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor da ofendida Fernanda Volpe dos Santos, nos autos Cód. TJ n.o 144384, deste juízo, proibindo-o de aproximação da ofendida, de sua residência e de manter qualquer tipo de contato [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006]”
– Id. 83130670.

Consta que, após tentativas frustradas de localização do recorrido, foi determinada sua citação por edital, haja vista encontrar-se em local incerto e não sabido. Após, decorrido o prazo para manifestação, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Contudo, na oportunidade, o juízo indeferiu o pedido do
Parquet
, para que fosse decretada a prisão preventiva do paciente, diante de sua não localização.

Neste contexto, emerge dos autos que o recorrido descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, bem como se encontra em local incerto e não sabido.

Portanto, foram deferidas medidas protetivas em prol da ofendida, o que significa dizer, que ao cometer, em tese, o crime em questão, o paciente descumpriu aquelas medidas, se enquadrando esta circunstância, na hipótese prevista no inciso III do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Em casos tais, não é incorreto afirmar que a prisão preventiva é o meio adequado para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, em risco pela recalcitrância do paciente em obedecer à determinação judicial.

Sobre o tema:

“(...). 2. Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento agressivo que supostamente vem mantendo em relação sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o increpado”.
(N.U 1025993-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Mesmo que assim não fosse, necessário lembrar que o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Acerca do tema, assim prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Tal circunstância, por si só, é suficiente para demandar a segregação do paciente, para fins de preservação da ordem pública e da integridade física da vítima, pois evidencia seu intenso grau de periculosidade e o risco de que, solto, volte a agredir a vítima ou até mesmo lhe causar mal maior, sendo assim, também não de verifica
in casu
violação ao artigo 312 do Código de Processo Penal.

Senão vejamos:

(...)O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ
(HC 445.558/SP; HC no 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB).

(...) 2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
(N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Cabe lembrar que o artigo 20, da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva
“em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, (...), decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”
.

Com efeito, a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se limita ao que estipula o inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal, podendo, por óbvio, ser decretada com motivação na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou quando houver descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao réu.

De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da integridade física da vítima, cabendo destacar:

(...). 3. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva. 4. Ordem denegada.
(STJ - HC n. 439.296/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018, grifei.)

Por fim, necessária a segregação cautelar do recorrido para garantia da ordem pública, para resguardar a integridade física da vítima, além de assegurar a própria aplicação da lei penal, ante ao deboche que se faz do descumprimento da ordem judicial.

Por todo exposto,
provejo
ao recurso em sentido estrito, com a finalidade de decretar a prisão preventiva do recorrido
José Antônio Alves
, para a garantia da ordem pública e assegura a aplicação da lei penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024